Tribunal: STJ
Processo: 0177085-42.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1004325 - PR (2025/0177085-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: EDNALDO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: JEFFERSON NASCIMENTO DA SILVA - PR086750
WALID NASSER CHYBIOR ZAHRA - PR104765
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
SUBSTITUTIVO
HABEAS CORPUS
DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. EXAME DE
OFÍCIO DE EVENTUAL ILEGALIDADE. DESIGNACÃO DE
SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE EFEITO
SUSPENSIVO AOS RECURSOS EXCEPCIONAIS. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia
constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é
flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. A Corte local, ao indeferir a correição parcial, afastou a tese de "error
in procedendo" em razão da designação de data para a sessão plenária
do Tribunal do Júri antes do julgamento do recurso especial,
considerando que os recursos excepcionais não possuem efeito
suspensivo, nos termos do art. 995 do CPC.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior
3.
Tribunal de Justiça reconhece que a interposição de recurso especial ou
extraordinário contra acórdão confirmatório da decisão de pronúncia
não impede a realização do julgamento pelo Tribunal do Júri, não se
verificando, portanto, ilegalidade a ser sanada.
Agravo regimental não provido.
4.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
18/06/2025
24/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Documento eletrônico VDA48468554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/06/2025 16:22:29
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: 8222b91e-7ff9-46f8-8d3d-954d8461eb74

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
25 de junho de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA48468554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/06/2025 16:22:29
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: 8222b91e-7ff9-46f8-8d3d-954d8461eb74

AgRg no HABEAS CORPUS No 1004325 - PR (2025/0177085-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: EDNALDO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: JEFFERSON NASCIMENTO DA SILVA - PR086750
WALID NASSER CHYBIOR ZAHRA - PR104765
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
SUBSTITUTIVO
HABEAS CORPUS
DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. EXAME DE
OFÍCIO DE EVENTUAL ILEGALIDADE. DESIGNACÃO DE
SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE EFEITO
SUSPENSIVO AOS RECURSOS EXCEPCIONAIS. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia
constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é
flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. A Corte local, ao indeferir a correição parcial, afastou a tese de "error
in procedendo" em razão da designação de data para a sessão plenária
do Tribunal do Júri antes do julgamento do recurso especial,
considerando que os recursos excepcionais não possuem efeito
suspensivo, nos termos do art. 995 do CPC.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior
3.
Tribunal de Justiça reconhece que a interposição de recurso especial ou
extraordinário contra acórdão confirmatório da decisão de pronúncia
não impede a realização do julgamento pelo Tribunal do Júri, não se
verificando, portanto, ilegalidade a ser sanada.
Agravo regimental não provido.
4.

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Regimental interposto por EDNALDO DOS
SANTOS contra decisão que não conheceu do
impetrado contra acórdão
habeas corpus
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, no julgamento da Correição
Parcial n. 0043441-39.2025.8.16.0000.
Documento eletrônico VDA48258562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/06/2025 15:48:52
Código de Controle do Documento: 3b38c621-e4d0-4901-b08d-7d703437ad65

Extrai-se dos autos que o agravante foi pronunciado pela suposta prática dos
crimes de tentativa de homicídio simples e lesão corporal de natureza grave (art. 121,
, c/c art. 14, II, e art. 129, § 1o, II, todos do Código Penal).
caput
A defesa requereu a juntada de sentença condenatória proferida em desfavor
da vítima em outros autos, pleito indeferido sob o fundamento de proteção à intimidade e
à dignidade da pessoa humana, além da irrelevância processual, com expedição de
certidão de antecedentes criminais considerada suficiente para os fins do júri.
Diante desses fatos, foi ajuizada correição parcial perante o Tribunal de
Justiça do Paraná. A Primeira Câmara Criminal do TJPR, em acórdão unânime proferido
em
, indeferiu o pedido. Eis a ementa do acórdão (e-STJ fl. 26):
15/05/2025
TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES E LESÃO CORPORAL GRAVE
(ART. 121, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS CAPUT, DO CP E ART. 129, §
1.o, INC II, TAMBÉM DO CP). CORREIÇÃO PARCIAL INTERPOSTA
PELA DEFESA. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA DECISÃO
PROFERIDA PELO MAGISTRADO DE SANEAMENTO DO PROCESSO
ANTES DO JULGAMENTO DO ACUSADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.
DESIGNAÇÃO DA SESSÃO PLENÁRIA ANTES DO JULGAMENTO DE
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA DEFESA. INDEFERIMENTO
DE JUNTADA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA
CONTRA A VÍTIMA EM OUTROS AUTOS DE AÇÃO PENAL.
AUSÊNCIA
DE
INVERSÃO
TUMULTUÁRIA
OU
TUMULTO
PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL QUE NÃO COMPORTA EFEITO
SUSPENSIVO E, ASSIM, NÃO É ÓBICE À REALIZAÇÃO DA SESSÃO
PLENÁRIA. PRECEDENTES DESTA CÂMARA CRIMINAL E DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CORREIÇÃO INDEFERIDA.
À face do exposto, não havendo error in procedendo na decisão corrigida,
deve ser mantida a designação de sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri,
bem como o indeferimento da juntada de sentença condenatória em desfavor
da vítima, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido de correição parcial, nos
termos da fundamentação expendida.

Foi impetrado, então, o presente
, requerendo a
writ
suspensão do julgamento
pelo Conselho de Sentença até a apreciação final do recurso especial interposto contra o
recurso em sentido estrito que manteve a decisão de pronúncia, e que se
encontra pendente de julgamento.
O
não foi conhecido, nos termos da decisão ora agravada (e-STJ fls. 48
writ
/53).
No presente Agravo Regimental, a defesa renova os argumentos de
necessidade de suspensão do júri até o julgamento do recurso especial, alegando risco à
plenitude de defesa e ao devido processo legal.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA48258562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/06/2025 15:48:52
Código de Controle do Documento: 3b38c621-e4d0-4901-b08d-7d703437ad65

VOTO
O agravo não comporta provimento.
Conforme exposto na decisão agravada, o Superior Tribunal de Justiça,
seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal,
como forma de racionalizar o emprego do
e prestigiar o sistema recursal,
habeas corpus
não admite a sua impetração em substituição ao recurso próprio, razão pela qual a ordem
não foi conhecida.
Não obstante, foram apreciadas as alegações defensivas, de forma a averiguar
eventual ilegalidade patente, não constatada na hipótese.
No caso, a Corte local, ao indeferir a correição parcial da defesa, afastou a tese
ora reiterada, sob os seguintes fundamentos (e-STJ fls. 27/30):
A respeito da Correição Parcial, vale destacar que ela tem por objetivo
corrigir eventuais erros de procedimento cometidos pelo Magistrado, que
provoquem inversão tumultuária de atos e fórmulas legais ou, ainda, ensejem
paralisação injustificada ou dilatação abusiva dos prazos processuais.
Nesse sentido é o disposto no art. 335, do RITJPR, verbis:
[...]
Sob este prisma, em resumo, alega o requerente que o Magistrado a quo
incorreu em “error in procedendo”, causando inversão tumultuária de atos e
fórmulas legais, ao prolatar decisão de saneamento e organização do processo,
com designação de data para a realização da sessão plenária pelo Tribunal do
tendo,
Júri, antes do julgamento de recurso especial interposto pela defesa,
ainda, indeferido pedido da defesa de juntada de boletins de ocorrência e
sentença proferidas contra a vítima, em outros autos de ação penal, o que
segundo a defesa ofenderia a plenitude de defesa do réu.
Quando do saneamento do processo, o MM. Juiz de primeiro grau, na parte
que interessa, consignou que:
[...]
Pois bem.
Inicialmente, quanto à apontada impossibilidade de designação de data para
julgamento pelo Conselho de Sentença por falta de trânsito em julgado da
sentença de pronúncia, considerando a pendencia de decisão em recursos
interpostos perante o Superior Tribunal de Justiça, razão não assiste à defesa.
Isso porque, o manejo de recursos aos Tribunais Superiores não detém efeito
suspensivo, nos termos do art. 995, do CPC. Portanto, proferido julgamento
colegiado pelos tribunais de segundo grau, o respectivo acórdão passa a ter
eficácia imediata.
Assim, não há óbice à realização da Sessão Plenária.
Sobre o tema, a jurisprudência desta Primeira Câmara Criminal:
[...]
Outro não é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, verbis:
Documento eletrônico VDA48258562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/06/2025 15:48:52
Código de Controle do Documento: 3b38c621-e4d0-4901-b08d-7d703437ad65

[...]
Portanto, estando preclusa a decisão de pronúncia no âmbito do instância
ordinária, com o exaurimento dos recursos cabíveis em segunda instância,
torna-se possível a preparação do processo para julgamento pelo corpo de
jurados, com a consequente designação de data para a realização da sessão
plenária.
[...]
À face do exposto, não havendo error in procedendo na decisão corrigida,
deve ser mantida a designação de sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri,
bem como o indeferimento da juntada de sentença condenatória em desfavor
da vítima, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido de correição parcial, nos
termos da fundamentação expendida. - negritei.

Com efeito, em relação à designação do julgamento do agravante perante o
Tribunal do Júri na pendência do julgamento do recurso especial interposto pela defesa,
verifica-se que o entendimento da Corte local está em harmonia com a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal, no sentido de que: "a preclusão da pronúncia, dada a ausência
de efeito suspensivo aos recursos de natureza extraordinária (recursos especial e
, coincide com o exaurimento da matéria em recursos
extraordinário – art. 637 do CPP)
inerentes ao procedimento do júri apreciados pelas instâncias ordinárias. A interposição
de recursos especial ou extraordinário contra acórdão confirmatório da decisão de
pronúncia não obstaculiza a realização do julgamento pelo Tribunal do Júri" (HC n.
118.357/PE AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em
, DJe-247 de
).
16/10/2017
26/10/2017
No mesmo sentido, confira-se o recente julgado do Superior Tribunal de
Justiça:
DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
OCULTAÇÃO DE CADÁVER. POSSE DE ARMA DE FOGO. PRISÃO
PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA.
PACIENTE PRONUNCIADO. SÚMULAS 21 E 52 DO STJ. AUSÊNCIA
DE
NOVOS
ARGUMENTOS
CAPAZES
DE
ALTERAR
O
ENTENDIMENTO ANTERIORMENTE FIRMADO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 182 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO
CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu
do habeas corpus, o qual impugnava a manutenção da prisão preventiva por
excesso de prazo e alegava a necessidade de suspensão da ação penal até o
trânsito em julgado do recurso especial interposto contra a decisão de
pronúncia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há excesso de prazo que
justifique a revogação da prisão preventiva, considerando que o paciente está
Documento eletrônico VDA48258562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/06/2025 15:48:52
Código de Controle do Documento: 3b38c621-e4d0-4901-b08d-7d703437ad65

preso preventivamente há mais de sete anos; (ii) verificar se a pendência de
julgamento de recurso especial impede o seguimento da ação penal. III.
RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, cumpre ao agravante
impugnar especificamente todos os fundamentos estabelecido na decisão
agravada sob pena de ser mantida a decisão pelos seus próprios fundamentos
(súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça).
4. Limitando-se o paciente a reiterar os argumentos expostos na inicial do
habeas corpus, não deve o agravo regimental ser conhecido.
5. Nos termos da Súmula 21 desta Corte de Justiça, "pronunciado o réu, fica
superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo
na instrução". Da mesma forma, a Súmula 52 estabelece que "encerrada a
instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso
de prazo".
6. A pendência de recurso especial não obsta o seguimento da ação penal,
. Não há
tampouco impede a realização do julgamento pelo Tribunal do Júri
previsão legal de efeito suspensivo automático em recursos excepcionais para
interromper a marcha processual.
7. A decisão de prisão preventiva está devidamente fundamentada na
necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade dos crimes
imputados (homicídio qualificado e ocultação de cadáver), e a pronúncia
apenas reforça a necessidade da medida cautelar extrema.
8. A ausência de novos argumentos capazes de modificar o entendimento
anterior impede o conhecimento do agravo regimental, conforme a Súmula
182 do STJ. IV. DISPOSITIVO *
9. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 938.680/TO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
). - negritei.
23/10/2024
30/10/2024

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA48258562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/06/2025 15:48:52
Código de Controle do Documento: 3b38c621-e4d0-4901-b08d-7d703437ad65

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.004.325 / PR
Número Registro: 2025/0177085-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00055221220238160024 00434413920258160000 434413920258160000 55221220238160024
Sessão Virtual de
a
18/06/2025
24/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : WALID NASSER CHYBIOR ZAHRA
ADVOGADOS : JEFFERSON NASCIMENTO DA SILVA - PR086750
WALID NASSER CHYBIOR ZAHRA - PR104765
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: EDNALDO DOS SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO SIMPLES
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : EDNALDO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS : JEFFERSON NASCIMENTO DA SILVA - PR086750
WALID NASSER CHYBIOR ZAHRA - PR104765
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
Documento eletrônico VDA48447913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:28:44
Código de Controle do Documento: cfd7b276-da06-4b7c-9c6f-ad734fb752e0

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/06/2025
24/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Carlos
Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48447913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:28:44
Código de Controle do Documento: cfd7b276-da06-4b7c-9c6f-ad734fb752e0